Tribunal: STF
Processo: RE 906223
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sentido de ser irrelevante a prévia apreciação de contas de detentor de mandato eletivo pelo Poder Legislativo competente, para o ajuizamento de ação com objetivo de apurar responsabilidade civil ou criminal decorrente de atos funcionais praticados no exercício do mandato. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.